Tribunal: TJDFT
Processo: 0721264-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO/CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. LEI 14046/2020. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido inicial ante a ausência de prova efetiva que configurasse o dano moral alegado.
2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de danos morais. Narraram que em 2020 adquiriram passagem aérea com destino Budapeste com intuito de matricular o primeiro recorrido em um curso de mestrado. Pontuaram que as passagens foram compradas por meio de programa de milhagem. Ressaltaram que no dia da viagem foram informados, no aeroporto, que não constavam reservas em seus nomes e que, após conversa entre os funcionários das empresas recorridas, foram gerados novos bilhetes com outra rota que sairia do aeroporto de Guarulhos. Asseveraram que o problema só foi solucionado 18 horas depois de terem chegado ao aeroporto para o embarque.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor dos recorrentes, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, os autores alegaram que ficou evidente a falha na prestação dos serviços, pois as empresas recorridas cancelaram o voo sem aviso prévio, sendo que os recorrentes não puderam embarcar no voo original. Pontuaram que a alteração na malha viária por conta da Covid-19 gerou danos aos recorrentes. Ressaltaram que não há provas de que foram informados com antecedência sobre o cancelamento de seu voo e que esperaram por mais de 18 horas para solução do problema. Afirmaram que a situação em comento ultrapassou as atribulações da vida em sociedade, gerando o dever de receberem indenização pelos danos suportados. Ao final, requereram o recebimento do recurso com o seu provimento para reformar a r. sentença, julgando procedente o pedido inicial e condenando as empresas recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7. A Lei no 14.046/20, que dispôs sobre as medidas emergenciais para atenuar a crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e cultura, previu que eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades, salvo nos casos expressamente previstos.
8. Embora a parte recorrente tenha tido transtornos no embarque do voo, não logrou demonstrar efetivamente os prejuízos sofridos e sua extensão, a fim de ensejar a reparação por danos morais pleiteada, mormente observando-se estar, à época, sob os efeitos decorrentes da crise desencadeada pela pandemia de COVID-19. Ademais, mesmo com atraso, a recorrida tomou as medidas para que o problema fosse sanado na mesma data.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa – no que diz respeito ao pedido de danos morais. Suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça deferida. (Lei no 9099/95, Art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95